Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-84.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021671-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), LEOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 065.629.511-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MATHEUS FERREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), WARLE DIONE OLIVEIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021671-84.2020.8.11.0000

PACIENTE: LEOMAR JESUS DA SILVA
IMPETRANTE: LARISSA ALVES MOREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33, C/C O ART.
40, INCISO V,
DA LEI N. 11.343/2206, ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – TRANSPORTE DE 1 KG
(UM QUILO) DE MACONHA
– HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação de inocência não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A considerável quantidade de droga, alinhada à reiteração delitiva do agente – que responde a diversas ações penais, inclusive por crime da mesma natureza – é fundamento que recomenda a prisão cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco da pandemia no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leomar Jesus da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Xavantina, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 33, c/c o art.
40, inciso V,
da Lei n. 11.343/2206, no art. 329 do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (tráfico, desobediência e dirigir sem habilitação); 2) o coinvestigado confessou ser proprietário da droga apreendida, e admitiu que ‘apenas pegou carona com o paciente’; 3) é portador de diabetes, e faz uso de insulina, de modo que a pandemia recomenda colocá-lo em prisão domiciliar; 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 5) o decreto de prisão carece de fundamentação concreta; 6) a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão cautelar; 7) é primário, tem endereço certo e emprego lícito; 8) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id.
62423518).

A liminar foi indeferida (Id.
63350479
), e a decisão mantida em sede de reconsideração (Id.
68019491).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
66496463)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
70419497).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia recebeu informações que 3 (três) pessoas, utilizando um veículo VW Gol, de cor vermelhas, placas NWJ-4753, fariam uma entrega de drogas em Nova Xavantina.

A polícia realizou barreira no trevo da estrada que dá acesso à cidade, onde localizou os suspeitos – Leomar Jesus da Silva, Matheus Ferreira da Cruz e Warle Dione Oliveira Costa.

Ao avistarem os policiais, eles jogaram uma sacola pela janela do veículo, “investiram contra a guarnição” e empreenderam fuga; contudo, foram presos em seguida.

Na abordagem eles resistiram à prisão.

Na embalagem dispensada, a polícia encontrou um tablete de maconha, pesando 1 kg (um quilo).

O paciente – que conduzia o veículo – não era habilitado.

De proêmio, anoto que, na via eleita, não cabe analisar a aventada negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas. Confira-se:

Nesse sentido:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]
(HC 600.950/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Destaco que, em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria
[...]
(STJ, AgRg no HC 598.642/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

[...] Comprovada a materialidade,
havendo indícios de autoria
e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. [...]
(STJ, HC 508.080/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaque no original).

No que se refere à prisão cautelar, observo que encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da concreta da conduta – exposta na quantidade de droga apreendida –, e da periculosidade social do paciente – que reitera no cometimento de crimes.

No ponto, a decisão objurgada registrou:

[...]

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em face da periculosidade social dos autuados, dada a gravidade concreta das infrações penais praticadas, bem como para evitar a prática de novos crimes.

Em princípio, verifica-se que a grande quantidade de droga apreendida justifica a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme sedimentada jurisprudência.

Além do mais, extrai-se dos autos que a droga foi adquirida no vizinho país Paraguai e levada para a cidade de Campinápolis, onde foram vendidos quatro quilos da substância.

Por fim, os autuados trouxeram um quilo de maconha para esta cidade para realizar uma venda efetivada mediante troca de mensagens.

Outrossim, o autuado Leomar ostenta diversas passagens pela prática de crimes graves na comarca de Campinápolis, a saber: 1. Ação penal n.º 1225- 43.2017.811.0110 – código 39232 – tráfico de drogas. 2. Inquérito policial n.º 1252-6.2017.811.0110 – código 39270 – furto qualificado. 3. Inquérito policial n.º 1278-24.2017.811.0110 – código 39298 – roubo majorado. 4. Inquérito policial n.º 1541-22.2018.811.0110 – código 43899 – homicídio simples. 5. Ação penal n.º 1820-08.2018.811.0110 – código 44560 – ameaça. 6. Inquérito policial n.º 1827-97.2018.811.0110 – código 44567 – tráfico de drogas. 7. Inquérito policial n.º 112- 49.2020.811.0110 – código 47862 – tráfico de drogas.

Assim, imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações penais por Leomar [...]
(Id. 62423522).

A existência de registros penais desabonadores, somada à gravidade concreta do crime, em tese, cometido pelo paciente, recomenda a manutenção do cárcere cautelar, conforme se vê nos seguintes arestos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada na apreensão de grande quantidade de drogas - mais de 5kg (cinco quilogramas) de maconha - e no fato de o paciente ter condenação anterior por tráfico de drogas a 7 anos e 6 meses de reclusão. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Ordem denegada.
(STJ, HC 600.374/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

[...] Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva das agentes. Segundo consta, as pacientes foram surpreendidas com expressiva e variada quantidade de entorpecentes - 1.526 gramas de maconha, 1.558,8 de cocaína e 122,7 de crack -, bem como há registro de condenação anterior por tráfico de drogas e de associação para o tráfico, quanto à paciente Mariana, assim como, no tocante à paciente Sheila, há registro de condenação por furto e roubo. Esta última inclusive se encontrava em cumprimento de pena, quando foi flagrada no cometimento do tráfico que originou esse writ. [...]
(STJ, HC 550.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Esclareço que, diante do contexto delineado, o fato de o paciente apresentar predicados pessoais favoráveis não basta para conceder a liberdade pretendida:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Conquanto o impetrante sustente que o paciente é portador de diabetes, pelo menos nesse momento, nada indica que ele necessite de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.

Os documentos médicos trazidos aos autos (Id.
62423529 - pág. 1-20) demonstram que
ele realizou tratamento para a doença no ano de 2018, e no início de 2019.

De fato, não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada, ou que não há possibilidade de o paciente dar continuidade no tratamento enquanto estiver encarcerado.

Apesar da gravidade da situação, entendo que cada caso merece temperamento próprio. Depois, a pandemia não pode levar a decisões que coloquem em risco a coletividade, notadamente diante da tendência ao cometimento de novos delitos que o paciente apresenta. Confira-se:

[...] No caso, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, principalmente a necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em substituição da custódia domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pela instância ordinária, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos de contaminação pela doença. [...]
(HC 599.363/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

[...] Na hipótese, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, além de o paciente ser contumaz na prática delitiva, cometendo, especialmente, delitos contra o patrimônio, tanto que foi preso enquanto cumpria pena pelo mesmo crime, não restou comprovado que ele se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. [...]
(STJ, HC 589.834/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020